Tribunal: CARF
Processo: 10746.720189/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO NÃO RECEBIMENTO NO ANO-CALENDÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DIRF NÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. CONFISSÃO TÁCITA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS que manteve lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2008, com fundamento em: (i) omissão de rendimentos pagos pelas Prefeituras Municipais de Araguacema e de Sítio Novo do Tocantins; e (ii) compensação indevida de imposto complementar.
A parte-recorrente alega não ter recebido os valores declarados pela Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins, sustentando que o pagamento ocorreu apenas em 2011, por meio de acordo judicial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) saber se o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins no ano-calendário de 2008, à luz da documentação constante da DIRF e das alegações de que o pagamento só teria ocorrido em 2011; e
(ii) saber se é devida a exigência relativa à compensação de imposto complementar, frente à ausência de impugnação expressa no processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece do pedido relativo à responsabilização do gestor municipal à época dos fatos, por ausência de competência deste Colegiado.
De igual modo, rejeita-se o pedido de intimação do procurador da parte-recorrente, nos termos da Súmula CARF no 110, que veda intimação dirigida ao endereço de advogado no processo administrativo fiscal.
Quanto à alegada omissão de rendimentos pagos pela Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins, os documentos coligidos aos autos, inclusive por meio de diligência determinada por este Conselho, não afastam a presunção de veracidade das informações prestadas na DIRF. A sentença judicial homologatória do acordo firmado em 2011 apresenta valor total divergente daquele informado em 2008 e não comprova, de forma inequívoca, a inexistência de recebimentos no exercício autuado.
O artigo 43, II, do CTN exige, para a configuração do fato gerador do imposto sobre a renda, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. A ausência de documentação suficiente a demonstrar o não recebimento em 2008 impossibilita o afastamento da tributação naquele exercício.
No tocante à compensação indevida do imposto complementar, a ausência de impugnação específica revela adesão tácita ao lançamento, o que autoriza sua manutenção integral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720189/2011-51
ACÓRDÃO
2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DA CUNHA NOGUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO NÃO
RECEBIMENTO NO ANO-CALENDÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
DIRF
NÃO
AFASTADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
CONFISSÃO
TÁCITA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS que
manteve lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, referente ao ano-calendário de 2008, com fundamento em: (i)
omissão de rendimentos pagos pelas Prefeituras Municipais de
Araguacema e de Sítio Novo do Tocantins; e (ii) compensação indevida de
imposto complementar.
A parte-recorrente alega não ter recebido os valores declarados pela
Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins, sustentando que o pagamento
ocorreu apenas em 2011, por meio de acordo judicial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões
em
discussão:
(i) saber se o contribuinte omitiu rendimentos recebidos da Prefeitura de
Sítio Novo do Tocantins no ano-calendário de 2008, à luz da documentação
constante da DIRF e das alegações de que o pagamento só teria ocorrido
em 2011; e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
2
(ii) saber se é devida a exigência relativa à compensação de imposto
complementar, frente à ausência de impugnação expressa no processo
administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece do pedido relativo à responsabilização do gestor municipal
à época dos fatos, por ausência de competência deste Colegiado.
De igual modo, rejeita-se o pedido de intimação do procurador da parte-
recorrente, nos termos da Súmula CARF no 110, que veda intimação
dirigida ao endereço de advogado no processo administrativo fiscal.
Quanto à alegada omissão de rendimentos pagos pela Prefeitura de Sítio
Novo do Tocantins, os documentos coligidos aos autos, inclusive por meio
de diligência determinada por este Conselho, não afastam a presunção de
veracidade das informações prestadas na DIRF. A sentença judicial
homologatória do acordo firmado em 2011 apresenta valor total
divergente daquele informado em 2008 e não comprova, de forma
inequívoca, a inexistência de recebimentos no exercício autuado.
O artigo 43, II, do CTN exige, para a configuração do fato gerador do
imposto sobre a renda, a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica. A ausência de documentação suficiente a demonstrar o não
recebimento em 2008 impossibilita o afastamento da tributação naquele
exercício.
No tocante à compensação indevida do imposto complementar, a ausência
de impugnação específica revela adesão tácita ao lançamento, o que
autoriza sua manutenção integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção do pedido para responsabilização de terceiros
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
3
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/FNS, de lavra do Auditor-Fiscal Jorge Frederico Cardoso de Menezes (Acórdão 07-
32.650):

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 44 a 48, foi efetuado lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$
8.856,52, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, e de Imposto
de Renda Pessoa Física Suplementar, código 0211, no valor de R$ 2.525,34,
acrescido da multa de mora de 20% e dos juros moratórios, ambos relativamente
ao ano-calendário de 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito, o
lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
32.205,90, montante este correspondente à diferença entre o valor de R$
34.941,48, que o contribuinte declarou ter sido pago pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAGUACEMA (CNPJ n.o 02.070.621/0001-77), e o valor de R$
40.800,00, declarado pela fonte pagadora, somado, ainda, ao valor de R$
26.347,74, pago pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
(CNPJ n.o 00.766.717/0001-49), tal como declarado pela fonte pagadora na DIRF.
No ponto, aduziu a autoridade lançadora ter compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 1.793,82, sobre os rendimentos omitidos;
b) Compensação indevida de imposto complementar, no valor de R$ 4.319,16,
valor este declarado, porém, não recolhido pelo contribuinte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
2 a 7, acompanhada dos documentos juntados às fls. 8 a 42, onde, em síntese:
Relativamente à imputação de omissão de rendimentos pagos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, alega não ter recebido qualquer
rendimento pago pela citada prefeitura, ao que aduz ter ajuizado, em setembro
de 2010, Ação Ordinária de Cobrança, na Comarca de Arixá do Tocantins;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
4
Aduz que vários municípios estão utilizando “CPF e nome do advogado” para
produzirem recibos falsos e informaram pagamentos inexistentes à Receita
Federal, com o fito de cobrir rombos na contabilidade;
Noticia que o então Prefeito de Sítio Novo do Tocantins foi afastado por decisão
judicial, juntamente com todo o seu secretariado, em vista de improbidade
administrativa;
Quanto à imputação de omissão de rendimentos pagos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAGUACEMA, alega que, por lapso, foi informado na declaração
de ajuste o valor líquido, e não o valor bruto estabelecido no contrato de
prestação de serviços advocatícios, celebrado com a mencionada prefeitura;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) a exclusão dos rendimentos imputados como pagos pela Prefeitura de
Município de Sítio Novo do Tocantins ou que seja intimada a Prefeitura para que
apresente provas do pagamento efetuado;
b) a responsabilização do então gestor Antonio Araújo por prestar informações
falsas à Receita Federal do Brasil.
Após a juntada da petição impugnatória, a DRF de Palmas (TO) converteu o
processo em diligência e encaminhou ofício à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO
NOVO DO TOCANTINS (fl. 71), solicitando o comprovante do efetivo pagamento
dos valores informados na DIRF referente ao ano-calendário de 2008, em nome
do impugnante, aduzindo que o efetivo pagamento poderia ser comprovado com
a apresentação da ordem de pagamento de empenho referente aos valores
citados, e advertindo que a apresentação do contrato de prestação do serviço não
será considerada para os efeitos de comprovação do pagamento em causa.
Em resposta (fl. 72), referida prefeitura informou não ter encontrado nenhum
lançamento contábil deixado pela administração anterior que permitisse fornecer
a informação requerida.
Oficiado o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, referido órgão atendeu à
solicitação da fiscalização, em conformidade com os documentos juntados por
cópia às fls. 73 e 74, por meio dos quais apresentou levantamento realizado no
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública (SICAP), onde foram
identificadas informações de pagamentos remetidas na 8a remessa – Contas
Consolidadas do Exercício de 2008, encaminhadas e validadas pelos responsáveis,
Sr. Antonio Araújo (Prefeito Municipal), Sr. Antonio Júlio Cesar Aires de Moura
(Contador) e Valterly Alves Carvalho (Controle Interno), via Certificação Digital,
referente ao contribuinte, no valor de R$ 26.348,04.
Encerrado o procedimento de diligência, a SAFIS da DRF de Palmas (TO) exarou o
Termo Circunstanciado colacionado às fls. 75 e 76, mantendo o lançamento
decorrente da omissão de rendimentos pagos ao contribuinte pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, sob os fundamentos seguintes:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
5
O contribuinte alega que, em relação ao valor recebido da Prefeitura Municipal de
Araguacema, CNPJ. 02.070.621/0001-77, foram declarados, na DIRPF 2009, os
valores de rendimento líquido ao invés do bruto, confirmando a omissão de
rendimentos referente à diferença paga por esta fonte pagadora e lançada na NL
(R$ 5.858,16).
Quanto aos valores recebidos, e lançados como omitidos, da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins, CNPJ 00.766.717/0001-49,
informados em Declaração de Imposto de Renda retido na fonte (DIRF) enviada
pela própria Prefeitura, o contribuinte alega que os mesmos não foram recebidos.
Oficiado a esclarecer e comprovar o valor efetivo pago, o atual Prefeito, Sr.
Antonio Jair de Abreu Farias, informou não ter encontrado nenhum lançamento
contábil deixado pela administração anterior, que permitisse a confirmação,
positiva ou negativa, do pagamento.
No entanto, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em resposta ao Ofício
30/2011 – SRF/DRF/PAL/TO/SAFIS, apresentou números de empenhos, números
de pagamentos e datas em que estes pagamentos foram realizados ao
contribuinte, totalizando um valor de rendimento pago ao contribuinte, no ano-
calendário de 2008, de R$ 26.348,04, informado em Dirf como R$ 26.347,74, com
imposto retido de R$ 1.793,82.
O contribuinte não faz qualquer referência à infração de compensação indevida
de Imposto Complementar, no valor de R$ 4.319,16 e, portanto, esta será
considerada aceita pelo contribuinte.
Tendo sido confirmados os valores informados como omitidos na NL, com
compensação do valor de IRRF não aproveitado na DIRPF 2009, não tendo sido
arguído o valor lançado a título de compensação indevida de imposto
complementar, deve ser mantida a NL 2009/064668996482120.
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 77) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve o lançamento em tela ao cabo do procedimento
revisional, o impugnante não se manifestou.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente – Crédito Tributário Mantido
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
6

Cientificado do resultado do julgamento em 27/11/2013, uma quarta-feira (fls. 125-
129), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/12/2013, uma sexta-feira
(fls. 134), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A imputação de omissão de rendimentos oriundos da Prefeitura Municipal de
Sítio Novo do Tocantins ofende o princípio da verdade material e o devido
processo legal, pois se baseia exclusivamente em registros contábeis declarados
por gestão municipal posteriormente afastada por improbidade administrativa,
sem a apresentação de documentos assinados pela parte-recorrente que
comprovem o efetivo recebimento dos valores, os quais sequer foram
encontrados pela nova gestão municipal.
b) A consideração, como efetivamente pagos, de valores informados pela
Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins à Receita Federal, sem qualquer
prova documental do recebimento pelo contribuinte, contraria o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF no 153/1987, pois presume o pagamento com base
apenas em registros internos não corroborados por recibos válidos.
c) A manutenção da exigência fiscal referente aos rendimentos imputados em
2008, mesmo após a comprovação de que os valores só foram efetivamente
recebidos por força de acordo judicial firmado em 2011 e declarados no ajuste
anual de 2012, ofende a vedação à bitributação, pois desconsidera o correto
momento do recebimento e da correspondente tributação.
d) A aceitação, pelo juízo cível, da tese de ausência de pagamento dos serviços
advocatícios prestados ao Município de Sítio Novo do Tocantins, seguida da
homologação judicial de acordo firmado em 2011, com declaração expressa da
municipalidade reconhecendo o não pagamento em 2008, esvazia a presunção de
veracidade das informações constantes da DIRF de 2008 e impõe a exclusão da
autuação.
e) A não observância da regra que impõe à fonte pagadora a responsabilidade por
prestar informações verídicas e documentadas ao Fisco, nos termos do artigo 941
do RIR/1999, compromete a validade do lançamento, pois este se lastreou em
declarações formalmente incorretas e materialmente inverídicas da Prefeitura
Municipal de Sítio Novo do Tocantins.
f) A ausência de contestação quanto ao lançamento referente à Prefeitura
Municipal de Araguacema, no valor de R$ 5.858,16, e à compensação indevida no
valor de R$ 2.525,34, revela a adesão da parte-recorrente a esses lançamentos,
cuja regularização foi buscada mediante parcelamento.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
7

"Assim sendo, o requerente com fundamento na exposição acima requer a
exclusão dos rendimentos informados pelo Município de Sítio Novo do Tocantins,
a esse Órgão da Receita Federal;
Requer que seja oficiado, o Prefeito Municipal de Sítio Novo do Tocantins/To, Sr.
Jair Abreu Farias, para prestar informações acerca do acordo realizado em Juízo
na Comarca de Axixá do Tocantins, por meio da Ação Ordinária de Cobrança n°
2010.0008.1780-8/0, juntada aos autos às fls.09 a 15, em que o Prefeito admitira
que a Prefeitura não havia pago ao requerente no ano de 2008, e aí sim, efetivara
o pagamento no ano de 2011; e também que seja notificado a regularizar o
documento de informação (DCTF), do ano de 2008, tendo em vista que o mesmo
fora prestado de forma irregular;
Requer que seja oficiado o Doutor Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Axixá do Tocantins, visando juntar cópia integral do Processo n° 010.0009.1780-8,
relativo à Ação Ordinária de Cobrança, impetrado pelo requerente em desfavor
do Município de Sítio Novo do Tocantins - TO, como forma de comprovar que os
pagamentos foram efetivamente realizados no ano de 2011, por meio de acordo
judicial;
Requer, que seja responsabilizado o então gestor do Município de Sítio Novo do
Tocantins - TO, à época (2008), Sr. Antonio Araujo, pela prestação de informações
falsas a esse Órgão.
Requer, ainda, a procedência de suas alegações, por ser um ato de justiça.
Requer, finalmente, que a notificação com relação ao julgamento deste Recurso
seja encaminhada ao Procurador Sr. Saulo Barreira Silva, no seguinte endereço:
Quadra 106 Norte, Alameda 01, n° 40, em Palmas, Estado do Tocantins, CEP
77.006.052, Telefone 63 84.01.2182."

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF no 2001-000.107),
sobrevieram os documentos de fls. 218-231. Embora devidamente intimado, o recorrente se
limitou a solicitar dilação de prazo, mantendo-se, desde então, inerte (fls. 194-212)
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Presentes os pressupostos, inclusive a tempestividade, conheço parcialmente do
recurso voluntário, com exceção das matérias indicadas a seguir.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
8
Não conheço do pedido para “que seja responsabilizado o então gestor do Município de
Sítio Novo do Tocantins - TO, à época (2008), Sr. Antonio Araujo, pela prestação de informações falsas a
esse Órgão”, por ausência de competência deste Colegiado.
Rejeito o requerimento para que “a notificação com relação ao julgamento deste
Recurso seja encaminhada ao Procurador Sr. Saulo Barreira Silva”, nos termos da Súmula CARF 110 (no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo).
Passo ao exame das razões recursais e dos pedidos remanescentes.
O acórdão recorrido manteve integralmente o lançamento de ofício relativo ao
ano-calendário de 2008. Considerou comprovada a omissão de rendimentos pagos pela Prefeitura
Municipal de Araguacema, diante da admissão do próprio contribuinte de que declarara valores
líquidos em vez dos brutos, bem como reputou demonstrado, com base em informações do
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins
efetuara pagamentos ao contribuinte no montante de R$ 26.348,04, razão pela qual confirmou a
exigência correspondente. Além disso, entendeu não haver impugnação quanto à compensação
indevida do imposto complementar, tratando-a como matéria não contestada e, portanto,
definitivamente mantida.
Em sentido oposto, o recorrente sustentou que jamais recebeu, no ano de 2008, os
valores informados pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins, afirmando que tal
informação decorreria de registros contábeis fraudulentos produzidos na gestão municipal
afastada por improbidade administrativa. Alegou que o pagamento pelos serviços prestados
ocorreu apenas em 2011, no âmbito de acordo judicial homologado, devidamente tributado no
período próprio, o que afastaria qualquer omissão de rendimentos em 2008 e impediria a
bitributação.
A conversão do julgamento em diligência, determinada pela 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, foi motivada pela constatação de que o
quadro fático-jurídico relevante à matéria controvertida estava envolvido em uma ação judicial,
cuja tramitação ainda não havia sido adequadamente instruída nos autos administrativos.
Lê-se na decisão de conversão, verbatim (fls. 185-188):

“A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência de ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário. Para que este Colegiado possa
compreender o quadro fático-jurídico, com a observância estrita de eventuais
decisões judiciais ou da impossibilidade de existência concomitante dos controles
judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se necessário
ampliar a instrução dos autos [...]”.

Dessa forma, a diligência foi determinada com o objetivo de:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
9

a) esclarecer se houve decisão judicial transitada em julgado que pudesse
interferir na validade do crédito tributário lançado;
b) evitar a duplicidade de instâncias jurisdicionais (judicial e administrativa)
tratando de um mesmo conteúdo decisório;
c) obter documentação judicial completa relativa à Ação Ordinária de
Cobrança no 2010.0008.1780-8/0 e à Ação Civil Pública no 2010.0008.7871-
3/0, incluindo petições, sentenças, acórdãos e certidão de objeto e pé;
d) verificar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins se existiriam
comprovantes materiais dos pagamentos, tais como cheques ou
comprovantes bancários, que embasassem os lançamentos informados pela
prefeitura em DIRF e sustentados no Memorando no 118/2011.

Essa medida visou fornecer substrato probatório complementar e essencial à
cognição administrativa, dada a alegação da parte-recorrente de que os rendimentos
considerados omitidos no ano-calendário de 2008 não foram recebidos, tendo o respectivo
pagamento sido realizado apenas em 2011, por meio de acordo judicial homologado.
Assim, a diligência teve caráter instrumental e probatório, voltada a assegurar o
pleno exercício da competência administrativa de controle da legalidade dos lançamentos, com
estrita observância à eventual força vinculante de decisões judiciais já proferidas.
O Despacho 5990/2024-ECOJ/DRF-GOIÂNIA/GO, elaborado pelo auditor-fiscal
William José Milagres, bem elucida o quadro (fls. 230-231):

De tudo o que consta nesses documentos, o mais importante para a análise do
caso é a cópia do acordo realizado entre as partes nos autos do processo
2010.0009.1780-8 (o autor José da Cunha Nogueira e o Município de Sítio Novo
do Tocantins), e posteriormente homologado pela sentença datada de
04/08/2011 do juiz da Comarca de Axixá do Tocantins, por meio da qual ficou
acertado que o qual o valor de R$ 35.563,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e três reais e trinta centavos), seria pago ao autor em 6 (seis) parcelas
iguais de R$ 5.927,23 (cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e três
centavos), a serem depositados no dia 10 de cada mês no período de agosto/2011
a janeiro/2012.
Às folhas 226 a 229 anexamos as DIRFs do contribuinte para os anos-calendário
2011 e 2012 apresentadas pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do Tocantins,
onde constam pagamentos efetuados a ele, porém em valores superiores ao do
acordo homologado. (grifei)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
10

Primeiramente, é importante destacar a inexistência de qualquer cerceamento de
defesa. Todos os esforços cabíveis na esfera do poder-dever de controle da legalidade do crédito
tributário foram tomados.
Em sequência, afasta-se a inicialmente vislumbrada possibilidade de aplicação da
orientação firmada na Súmula CARF 01, na medida em que as ações judiciais apontadas pelo
recorrente discutiam alegada inadimplência, que poderia afetar indiretamente o reconhecimento
da percepção dos rendimentos tidos por omitidos, mas, em si, não implicariam a desconstituição
do crédito tributário, por não serem ações antiexacionais.
Apesar de devidamente intimado, e de requerer dilação de prazo, o recorrente não
se manifestou.
Retomando, a autoridade julgadora de origem entendeu pela manutenção da
exigência fiscal relativa aos rendimentos declarados pela Prefeitura Municipal de Sítio Novo do
Tocantins, com fundamento na informação prestada por meio da DIRF/2008 e no teor do
Memorando 118/2011, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, que apontou
pagamentos ao contribuinte no montante de R$ 26.348,04 durante o exercício de 2008.
Considerou-se, ainda, que a parte então impugnante deixou de se manifestar, mesmo após ser
cientificada da juntada dessa documentação aos autos, motivo pelo qual o lançamento foi
mantido na íntegra, inclusive quanto aos valores oriundos daquela fonte.
De seu turno, a parte-recorrente sustenta que não recebeu os rendimentos
atribuídos à mencionada municipalidade no exercício de 2008, alegando que o contrato de
prestação de serviços firmado à época não foi honrado e que, por esse motivo, ajuizou ação
ordinária de cobrança, a qual resultou em acordo judicial homologado em 2011. Apresentou,
inclusive, a sentença de homologação (fls. 224-225), que fixou o pagamento em seis parcelas entre
agosto de 2011 e janeiro de 2012. Alega, ainda, que os pagamentos efetuados nesse período
foram regularmente declarados nas DIRFs dos anos-calendário de 2011 e 2012 (fls. 226-229),
argumentando, com isso, que a exigência relativa ao ano de 2008 caracterizaria indevida
antecipação do fato gerador do imposto sobre a renda.
Nos termos do artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, o imposto sobre a
renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, o
que, no caso das pessoas físicas submetidas ao regime de caixa, exige que os valores tenham sido
efetivamente recebidos ou, ao menos, estejam à disposição do contribuinte (a disponibilidade
jurídica para transiciona-los, quer-se dizer).
Assim, acaso comprovado que os valores não foram pagos no ano-calendário de
2008, ainda que declarados pela fonte, a tributação nesse exercício seria indevida.
Todavia, o exame dos autos revela que nem mesmo a diligência determinada por
este Conselho foi capaz de precisar, com segurança, o quadro fático dos pagamentos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.732 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720189/2011-51
11
Como pontuado no despacho do Auditor-Fiscal responsável (fls. 223 e seguintes),
verificou-se divergência entre os valores homologados judicialmente, R$ 35.563,00, e aqueles
informados pela própria fonte pagadora nas DIRFs de 2011 e 2012, os quais apontam quantias
superiores ao acordo celebrado.
Essa diferença numérica compromete a possibilidade de associação direta e
inequívoca entre os montantes pagos e os valores declarados em 2008. Dada a ausência de
conciliação entre os registros, torna-se incerto se houve pagamento prévio, total ou parcial, no
exercício autuado. Apesar de intimado, o recorrente não apresentou documentação
complementar, tampouco esclareceu as causas da divergência, de modo que persiste a dúvida
sobre o efetivo momento do recebimento. Nessa situação, a insuficiência de elementos
probatórios impede a desconstituição do lançamento, não sendo possível afastar a presunção de
veracidade das informações constantes da DIRF.
Por conseguinte, rejeita-se o argumento recursal.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, como exceção do
pedido para responsabilização de terceiros, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 244
DF CARF MF
Original